Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. USUCAPIÃO RECONHECIDA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA FALECIDA. COISA JULGADA. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, tem-se que a de cujus, quando em vida, obteve decisão judicial favorável, já acobertada pelo manto da coisa julgada, em que se reconheceu o direito à aquisição originária, por usucapião, de forma exclusiva, sobre o imóvel.
2. O agravante não é herdeiro da falecida e não demonstrou o interesse jurídico para intervir na ação de inventário como terceiro interessado, requisito exigido pelo art. 119 do Código de Processo Civil.
3. Ao excluir o terceiro da ação de inventário, a decisão agravada apenas observou o comando judicial da ação de usucapião que reconheceu à falecida a propriedade exclusiva sobre o imóvel.
4. Destarte, tem-se que a ação de inventário não é a via adequada para rediscutir/modificar decisão judicial acobertada pela coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.